Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO - REALOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. VOO DE IDA E DE VOLTA - CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO CONSIDERÁVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA CIA AÉREA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O atraso do vôo, com repercussão na conexão que resulta na perda deste segundo voo e consequente atraso na chegada ao destino, sem assistência adequada durante o atraso, enseja indenização por danos morais.
RECURSO DOS AUTORES
2. Apelação interposta, na qual os autores se insurgem contra o quantum indenizatório a título de danos morais, postulando a majoração da verba
3. Desbordam da esfera do simples dissabor cotidiano os fatos observados no caso concreto, em que se verificou a existência de atrasos consideráveis, perda de conexão, cancelamentos imotivados de voos, tanto na ida (10 horas) quanto no voo da volta (realocação no dia seguinte), dentre os quais duas crianças, de 9 e 6 anos de idade, extravio das bagagens, idas e vindas dentro do aeroporto para localizá-las, desinformação da equipe em terra, ausência de alimentação adequada durante a espera do voo de ida e perda de um dia da viagem inicialmente planejada.
4. Todos esses transtornos inequivocamente causaram maior apreensão aos autores, dada a presença, dentre eles, de duas crianças.
5. Montante indenizatório que, face às peculiaridades do caso concreto, vai majorado, de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00 para cada um dos autores, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
RECURSO DA REQUERIDA GOL LINHAS AÉREA
6. Apelação interposta, na qual a recorrente/Cia Aérea se insurge contra sentença, sob a alegação de que não pode ser responsabilizada, na medida em que a reprogramação dos voos se deu em razão de problemas técnicos alheios à sua vontade. Assevera que os autores não demonstraram que suportaram os alegados danos materiais e morais, haja vista que não os comprovaram. Pede a reforma da sentença.
7. No caso concreto, a ré não nega a falha dos sucessivos atrasos dos voos em que seriam transportados os autores e seus dois filhos menores, buscando, primeiro, com relação ao voo de ida, a justificativa de que a tripulação atrasou e, segundo, com relação ao voo da volta, por restrições operacionais no aeroporto.
8. Tais circunstâncias inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea.
9. O artigo 4o da resolução 141, da ANAC, estabelece que em caso de atraso no aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer ao passageiro “a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro” (inciso I).
10. Além disso, a relação entre as partes é de consumo, não se desobrigando a companhia de aviação de responder pelas falhas na prestação dos serviços, senão nas circunstâncias precisas do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, verbis: Art. 14. “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
11. Os sucessivos atrasos, o descaso da empresa, a falta de informações e assistência adequadas causaram transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano e impõem o dever de reparar pelos danos materiais e morais suportados.
12. Portanto, frustrada a legítima expectativa dos consumidores quanto à qualidade do serviço ofertado e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré indenizar os autores pelos danos decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
13. Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso.
14. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA CIA ÁEREA CONHECIDO E IMPROVIDO.
Majorado o valor da indenização, a título de dano moral, de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00 para cada um dos autores.
15. Condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Sem custas e honorários a imputar aos autores, à ausência de recorrente vencido.